Tribunal: STF
Processo: HC 253557
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Thiago Cruz Florêncio da Silva contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 981.344/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de THIAGO CRUZ FLORENCIO DA SILVA contra acórdão assim ementado (e-STJ fls. 16-17):



    EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Thiago Cruz Florêncio da Silva, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva por suposta prática de tráfico de drogas. Durante patrulhamento, policiais encontraram Thiago com cinco papelotes de cocaína na boca e R$ 10,00 em espécie. Próximo ao local, foram encontrados mais 36 papelotes de cocaína. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da prisão preventiva, considerando a fundamentação da decisão judicial e a possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de converter a prisão em flagrante em preventiva foi fundamentada na reincidência do paciente, nos seus maus antecedentes específicos pela prática do crime de tráfico de drogas e na gravidade concreta do delito, com base nos depoimentos e apreensões realizadas. Reincidência que, conforme disposto no art. 310, § 2º, do Código de Processo Penal, é causa autônoma de denegação da liberdade provisória. A manutenção da prisão preventiva foi justificada pela necessidade de resguardar a ordem pública, dado o histórico criminal do paciente e o risco de reiteração delituosa. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A prisão preventiva é justificada pela reincidência e gravidade concreta do delito. A substituição por medidas cautelares alternativas é inadequada diante do risco de reiteração criminosa. LEGISLAÇÃO CITADA: CPP, arts. 28, § 2º, 282, § 6º, 302, III, 304, 306, 310, II, 312, 313, I e II; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, HC nº 727045 PB 2022/0060087-3, T6 – Sexta Turma, j. 19.04.2022.



    Imputa-se ao paciente a prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006).



    A defesa alega, em síntese: a) “a decisão ora vergastada faz alusão à argumentos genéricos, especialmente quando assevera que a conduta do Paciente revela dedicação à atividades criminosas” (e-STJ fl. 8); e b) “o fato de ser o Suplicante reincidente (condenado por lesão corporal leve e ameaça, nos termos da Lei Maria da Penha) também não é obstáculo capaz de ensejar a decretação de medida tão gravosa, ante a análise do contexto fático, porquanto, a pequena quantidade de drogas somada às circunstâncias do caso concreto demonstram que cautelares diversas se mostram suficientes para garantir a ordem pública e, ainda para a garantia da aplicação da lei penal” (e-STJ fl. 11).



    Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva e conceder a liberdade ao paciente sem, ou com, medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Decido.



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. Veja-se: [...].



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido: [...].



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    Ressalte-se que para manter a prisão preventiva, assim fundamentou o Tribunal a quo (e-STJ fls. 19-29):



    Em sede de audiência de custódia, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, a d. Autoridade Judicial apontada como coatora destacou (fls. 50/51):



    “Os depoimentos das testemunhas ouvidas pela autoridade policial e a apreensão noticiada nas páginas 21/22 demonstram que, de fato, o indiciado foi surpreendido portando 05 porções de cocaína, localizadas durante a busca pessoal, no interior de sua boca, além de guardar, em local próximo, uma sacola plástica, contendo 36 porções de cocaína embaladas da mesma forma das que foram localizadas com o autuado, pelo que concluo que estava em flagrante delito, nos moldes do artigo 302, inciso III, do CPP. Destaco que tais circunstâncias e a considerável quantidade de droga são mais do que suficientes, ao menos neste primeiro momento, para caracterizar que a droga se destinava ao tráfico ilícito. Essa constatação, aliada à observação de que a autoridade policial cumpriu integralmente o que dispõem os artigos 304 e 306 do CPP, é suficiente para demonstrar a legalidade da prisão, afastando, em consequência, a hipótese de relaxamento. No mais, a decretação da prisão preventiva é admitida no caso, nos termos do artigo 313, inciso I e II, do CPP, porquanto se trata de crime com pena máxima superior a quatro anos (Artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006) e o autuado é reincidente. Além disso, o tráfico ilícito de entorpecentes recebe tratamento legislativo rigoroso, sendo equiparado aos hediondos, ou seja, goza de presunção de extrema gravidade social, representando evidente risco à ordem pública. Como se não bastasse, o autuado possui condenação anterior pela prática do mesmo delito, não sendo suficiente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Pelo exposto, com fundamento nos artigos 282, § 6º, 310, inciso II, 312, e 313, incisos I do CPP, converto em preventiva a prisão em flagrante do(a)(s) indiciado(a)(s), expedindo- se o respectivo mandado de prisão”. [...] Os pressupostos de admissibilidade, consubstanciados pela materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria estão demonstrados pelo boletim de ocorrência (fls. 11/14), no auto de exibição e apreensão (fls. 30/31), auto de constatação preliminar (fls. 28/29) e depoimentos colhidos na fase policial. Calha asseverar que, conquanto tenha-se apreendido pouca quantidade de drogas em posse do paciente, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, o local e as condições em que se desenvolveu a conduta e as suas circunstâncias pessoais desautorizam concluir, em sede de cognição sumária, que as drogas se destinavam ao consumo pessoal. Já no que se refere ao periculum libertatis exigido pelo art. 312, do Código de Processo Penal, verifica-se que a prisão preventiva se faz mesmo necessária no caso concreto, mormente para garantia da garantia da ordem pública. É certo que o conceito de ordem pública é vago, existindo discussão a respeito dos seus contornos. Mas seja qual for a orientação adotada, não se nega que os riscos de reiteração criminosa pelo agente autorizam a sua segregação cautelar, sendo assim o único instrumento apto a interromper a sequência delitiva. E no que se refere aos riscos de reiteração criminosa, vale consignar que o paciente é reincidente, porquanto suportou condenação nos autos do proc. nº 1506228- 79.2020.8.26.0562 Lesão corporal e Ameaça, fls. 36, da ação penal tendo ainda praticado, em tese, o novo delito enquanto estava em cumprimento de prisão domiciliar, iniciada em 07.04.2023, e, para todos os efeitos, ostenta também maus antecedentes pela prática de tráfico de drogas, conforme condenação nos autos do proc. nº 0001084-87.2009.8.26.0562 fls. 35/36, da ação penal e proc. nº 0029299-05.2011.8.26.0562 fls. 37, da ação penal. Registre-se, inclusive, que a reincidência delitiva é causa autônoma de denegação da liberdade provisória, nos termos do art. 310, § 2º, do Código de Processo Penal, o que, por si só, já seria suficiente rechaço da ordem pleiteada. [...] Daí que, em casos como o ora em análise, em que há indícios de autoria e prova da materialidade dos crimes sobre os quais recai a mais severa repugnância social, além de fortes indicativos de que o réu voltará a delinquir se colocado em liberdade, não se pode cogitar a concessão da liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa da prisão (art. 319, CPP), alternativas que seriam insuficientes para evitar o perigo gerado na sociedade advindo de um prematuro estado de liberdade do acusado. [...] Ademais, o delito pelo qual o paciente foi denunciado tem a pena máxima superior a 04 anos de reclusão, estando presente, portanto, a hipótese de cabimento prevista no art. 313, I, do Código de Processo Penal, indicando que a manutenção de sua segregação cautelar era mesmo de rigor.



    O Tribunal a quo manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública com base no risco de reiteração delitiva do paciente visto ser reincidente, inclusive supostamente cometendo o delito enquanto cumpria prisão domiciliar, e por já ter condenações definitivas anteriores (maus antecedentes) pelo delito de tráfico de drogas, de modo que não há falar em constrangimento ilegal.



    Destaca-se que esta Corte considera irrepreensível a decisão atacada quando “a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva” (AgRg no HC n. 860.840/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade. (doc. 11 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    Decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva – Ausência de Idoneidade da Fundamentação – Decisão Pautada em Elementos Subjetivos do Tipo Penal – Pequena Quantidade de Droga Apreendida – Peso Líquido: 17,9 gramas de cocaína – Quantidade Apreendida Insuficiente Para Sustentar a Medida Constritiva – Ausência de Indícios de Autoria do Delito de Tráfico – Ausência de Apontamento de Fatos Concretos - Suposto Periculim Libertatis não delineado em fatos concretos devidamente apurados (meras ilações).  



    Ao final, requerem:  



    Diante do exposto, e ao mais que o esclarecido espírito desta Colenda Turma há de acrescer, espera o paciente, por seus Defensores, confiante na experiência reta deste Supremo Tribunal Federal, seja concedido liminarmente o presente writ para SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA por outras medidas cautelares, que resguardarão a ordem pública, a garantia da instrução processual e eventual aplicação da lei penal, expedindo-se em seu favor o competente ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, notificando-se a Autoridade Coatora a prestar informações de estilo, se necessário, concedendo-se, ao final, a presente ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva e manter o paciente em liberdade diante da ausência de idoneidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos moldes do artigo 648 do Diploma Processual Penal, para que possa aguardar solto durante a tramitação do processo até certificação de trânsito em julgado para a sua defesa ou quando, enfim, sobrevierem reais motivos para decretação de nova prisão preventiva.



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 981.344/SP (doc. 11). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de março de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator